Tribunal: TJDFT
Processo: 0724072-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E CRIMES AMBIENTAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente investigado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, parcelamento irregular do solo urbano e crimes ambientais.
2. Não configura constrangimento ilegal decisão que impõe ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, pois demonstrado que a medida se revela adequada e razoável para tutelar a ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva.
3. Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não são suficientes para autorizar a revogação do monitoramento eletrônico, pois demonstrado que há de se assegurar a manutenção da ordem pública em face dos graves fatos que estão em apuração.
4. Ordem denegada.